Tribunal: TCU
Processo: 032.994/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10660/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.994/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Francisco de Assis Andrade (CPF XXX.542.487-XX) ; Jose Alexandre da Costa Alves (CPF XXX.436.297-XX) ; Lucas Medeiros e Melo (CPF XXX.027.916-XX) ; Maria Gabriella Mayworm de Castro (CPF XXX.891.137-XX) ; Pedro Vitor Coelho Cibrao (CPF XXX.498.567-XX) ; Ricardo Eneas da Silva Morais (CPF XXX.743.407-XX) ; Robson Campos dos Santos Junior (CPF XXX.085.507-XX) ; Rodrigo Carqueja de Menezes (CPF XXX.332.527-XX) ; Rupila Rami da Silva Goda (CPF XXX.568.477-XX) e Suelen Goncalves Vasconcelos (CPF XXX.292.567-XX) . 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.